Tribunal: CARF
Processo: 10830.720871/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720871/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.135 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ESTRUTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP.
NÃO APRESENTAÇÃO. CFL 67.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de apresentar a
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) como determina a legislação
previdenciária, o que enseja a aplicação de penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA, que julgou procedente em parte Auto
de Infração (Debcad n° 37.366.606-3), lavrado por não ter a empresa apresentado a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, relativa à Reclamatória Trabalhista - Processo 0125900-79.2005.5.150129 - Reclamante:
Leandro de Oliveira.
Consta no Relatório Fiscal de fls. 07/11 que, conforme informações da 10a Vara
do Trabalho de Campinas, o montante condenatório foi fixado em R$ 18.832,20, corrigido até
01/03/2008, para pagamento em 18/09/2008. E que, face à ausência de informações mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720871/2012-76
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.135 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720871/2012-76

detalhadas quanto ao período da prestação do serviço, a lavratura do Auto de Infração se deu em
09/2008, em decorrência foi autuada por infração ao disposto na Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV
e §§ 3o e 9o, acrescentados pela Lei 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV e §§ 2o, 3o e
4o do "caput" do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99
(infração de Código de Fundamentação Legal – CFL – 67).
A exigência foi impugnada (fls. 51/52) e parcialmente mantida pela decisão de
primeiro grau (fls. 64/68), a qual retificou a multa com vistas à aplicação da retroatividade
benigna; o aresto teve a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de apresentar a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) como determina a legislação previdenciária, o que enseja a aplicação de
penalidade pecuniária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
MULTA. RETROATIVIDADE DA PENALIDADE.
Aplica-se a lei nova a fatos pretéritos, quando mais favorável ao contribuinte.
Cientificada da decisão em 20/12/2017, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 15/01/2018 (fls. 78/94), no qual aduz, em síntese, que:
- foi condenada solidariamente – por ter sido declarada a existência de grupo
econômico - com a Massa Falida Quiminox Indústria e Comércio Ltda em reclamatória
trabalhista ajuizada por Leandro de Oliveira;
- teve documentos fiscais e previdenciários queimados, de acordo com Boletim de
Ocorrência no 952/2005;
- os créditos trabalhistas e previdenciários estão devidamente habilitados nos
autos da referida Massa Falida, pendentes de pagamentos aos seus credores, e, não havendo
pagamento, não ocorreu o fato gerador do tributo exigido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Importa registrar desde já que a existência ou não do pagamento da reclamatória
não tem implicações na obrigação acessória de apresentação da GFIP, por essa se constituir em
uma prestação de fazer que tem previsão normativa independente daquela, e estabelecida para
fins de viabilizar a fiscalização e arrecadação tributária, em harmonia com as disposições do § 2o
do art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.135 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720871/2012-76

[...]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
No caso em comento, independentemente de já ter acontecido ou não o
recolhimento do tributo associado à reclamatória, devia a recorrente ter informado os
correspondentes dados em GFIP, e, não o fazendo, incorreu no descumprimento do art. 32, IV e
§ 9o da Lei 8.212/91, motivo pelo qual foi autuada, em observância ao art. 284, I, §§ 1o e 2o, c/c
art. 373 do Decreto 3.048/99.
Quanto ao aventado incêndio que teria havido nas instalações da empresa, com
destruição de documentação, não há provas nos autos de sua ocorrência, razão pela qual são
despiciendas eventuais considerações sobre tal ponto da argumentação da contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 99
DF CARF MF
Original